Tribunal: TJPA
Processo: 0009475-22.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009475-22.2017.8.14.0065
APELANTE: MARIA MARLIETE DE PAULO VASCONCELOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO SERASA OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIA DE XINGUARA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009475-22.2017.8.14.0065

APELANTE: MARIA MARLIETE DE PAULO VASCONCELOS

ADV: CLEIDIENE LISBOA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA MARLIETE DE PAULO VASCONCELOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito de Energia Elétrica c/c Reparação de Danos e Antecipação de Tutela ajuizada em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial e, procedente o pedido feito em reconvenção

para condenar a apelante ao pagamento da dívida no valor de R$4.698,90 (quatro mil reais, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos) relativa à unidade consumidora n.º 50271102.

A apelante, em suas razões recursais (id. 3379924 – págs. 2/18), após síntese dos fatos, alegou a necessidade de reforma da sentença em razão de não se poder atribuir ao consumidor a responsabilidade pela existência de irregularidade nos aparelhos medidores de energia elétrica, ainda, mais de forma unilateral e abusiva, com base em um mero ato administrativo.

Sustentou a prática abusiva perpetrada pela apelada diante de um procedimento em que não lhe foi oportunizado a fazer sua defesa, contrariando os princípios do contraditório, do devido processo legal e da boa-fé objetiva.

Aduziu a arbitrariedade da estimativa de consumo, a abusividade do período cobrado e a inexistência de prova pericial.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de serem julgados procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e que a recorrida se abstenha de cobrar o valor de R$ 4.698,90 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos), mais condenar em danos morais.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi a apelação em seu efeito devolutivo, quanto a revogação da liminar (art. 1.012, §1º, V, do CPC) e, no duplo efeito, nos demais termos da sentença (art. 1.012, do CPC).

De acordo com certidão de id. 3379924 – pág. 7, sem contrarrazões recursais).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparo em razão da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Observo que se trata de ação em que a apelante reclama a declaração de inexistência de débito de conta de energia elétrica em seu nome pela ré/apelada, pois realizada com base em prova produzida unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

Constato da análise dos autos que a consumidora/apelante, é usuária da Unidade Consumidora nº 50271102 (Conta Contrato), e estava em dia com seus pagamentos até abril de 2016.

Importante destacar que os documentos juntados aos autos (id. 3379918 – págs. 21/29) comprovam que a apelante pagava em média o valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais) em energia elétrica, porém, em abril de 2016 foi surpreendida com uma cobrança, no valor de R$ 4.698,90 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos) referente a diferença de consumo existente em razão de alegada fraude no medidor de energia (id. 3379918 – pág. 24).

Sendo assim, percebe-se que a empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI (id. 3379921 – págs. 13/16), sem o devido processo legal que consiste na realização de prova pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado.

A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Sendo assim, vejamos o que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72,
caput,
inciso II e III:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (fls. 31/32), lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa apelante, ferindo o critério da imparcialidade.

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSO Nº 0009827-15.2016.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES (OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES (OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2018.03818116-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), publicado em Não Informado(a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida no valor de
R$ 4.

698,90 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
, deve a mesma ser considerada inexistente, pelo que deve ser reformada a sentença guerreada neste ponto.

No mesmo sentido, o julgamento do mérito do
IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, cuja tese jurídica fixada foi a seguinte:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Por fim, quanto ao pedido de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL tenho que não assiste razão ao apelante

Consigno que para se fazer
jus
à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, sendo necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte.

Imperioso se faz o exame, em tema de responsabilidade civil, no caso concreto, do trinômio ato/fato danoso, dano - efetivamente comprovado - e nexo causal entre o agir ofensivo e o prejuízo verificado.

É cediço que o ato ilícito que causar dano a outrem cria o dever de repará-lo, todavia, para que se configure o ato ilícito é necessário que haja fato lesivo voluntário, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sobre o assunto trago a liça o entendimento de Sílvio de Salvo Venosa:

O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso.

Eventuais transtornos e incômodos que causaram o desconforto narrado pela parte autora se constituem fatos do cotidiano que não geram por si só reparação pecuniária, pois considerados naturais da vida em sociedade.

Em que
pese o fato da concessionária de energia elétrica ter emitido fatura acima do valor consumido, não houve corte no fornecimento de energia elétrica e nem mesmo a inscrição do nome da apelante nos cadastros de restrição de crédito, não restando demonstrada a ocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, conforme decisão de primeira instância. 4. Diante a inexigibilidade da fatura objeto dos autos, uma vez que insuficientes provas da causa para o aumento expressivo do consumo, em um único mês, da unidade consumidora em discussão,... devendo o cálculo para apuração do valor devido pela autora para a fatura do mês de janeiro de 2016, ser feito pela média de consumo dos últimos 12 meses que lhe são anteriores, a teor do que estabelece o art. 115 da Resolução 414/10. 5. O consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado em quantia indevida, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 6. O direito à indenização por abalo moral se caracteriza quando há constrangimento ilegal ou abusivo, violando os direitos de personalidade do indivíduo. Ausente prova razoável do cometimento de ato ilícito que tenha resultado dano, e inexistente o nexo causal entre um e outro, não há dano moral a ser indenizado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076952522, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 11/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076952522 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 11/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM DÉBITO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Caso dos autos em que não é possível afirmar que a fatura remetida ao autor refere-se a plano pós-pago. Origem do débito, todavia, não demonstrada pela operadora ré, razão pela qual impõe-se declará-lo inexigível. Cobrança indevida que, por si só, configura mero descumprimento contratual e não sendo comprovada situação excepcional a ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, não resta configurado o dano moral. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDOS EM PARTE OS DES. GUINTHER E KATIA QUE DAVAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70072693013, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 31/10/2017)

Destarte, outro não é o caminho senão o de reconhecer que

inexistiu

dano de ordem moral que possa ensejar à pretensão indenizatória da apelante.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 4.698,90 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

Em razão da reforma da sentença ora efetivada, as custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, devem ser pagos 50% pelo autor e 50% pelo réu, nos termos do artigo 86 do NCPC.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021